Tribunal: TJMT
Processo: 0001622-03.2016.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001622-03.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ocupação Temporária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK 91792916191 - CNPJ: 13.265.536/0001-80 (APELANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), MARLI LUCIA MAESTER - CPF: 008.569.041-47 (APELANTE), MARLI LUCIA MAESTER 00856904147 - CNPJ: 12.355.554/0001-90 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. OCUPAÇÃO ILEGAL DE PARTE DO BOX DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA-MT. PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DA PROVA TESTEMUNHAL - REJEITADA. OCUPAÇÃO ILEGAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Preliminar: O C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017)

O
parágrafo único
do artigo
60
da Lei nº
8.666
/93, determina o reconhecimento da nulidade e ausência de qualquer efeito acaso a Administração Pública realize contrato verbal.

O valor cobrado pela municipalidade diz respeito ao tempo em que a parte apelante, ciente da concessão do espaço, continuou a ocupar a parte do “box, sem contrato de locação ou autorização do poder público.

Permanecendo em ocupação ilegal e gratuita, a manutenção da condenação é imperiosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLI LUCIA MAESTER (ID 7860202/7860205)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
proposta pelo MUNICIPIO DE JUÍNA em face da apelante, julgou procedente os pedidos para
condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo período em que ocupou irregularmente espaço público (parte do Box 06 do terminal rodoviário municipal), no total de 11 (onze) meses – maio de 2014 a março de 2015, no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com juros desde a citação válida e correção monetária desde a ocorrência do evento. Houve ainda condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (ID Num.7860201)

Nas razoes recursais, a apelante arguiu em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento ao direito da prova testemunhal, e no mérito que a ocupação do box foi autorizada verbalmente pela Administração Pública, mediante a limpeza e manutenção do espaço, sem exigência de prestação pecuniária, portanto legítima e de boa-fé.

Alega que o julgamento foi extra petita, na medida em que não houve pedido de condenação ao pagamento de indenização por alugueis, insurgindo também contra o valor locativo mensal estipulado, argumentando ser arbitrário e exorbitante.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões. (ID Num.7860411).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

-
NULIDADE CERCEAMENTO AO DIREITO DA PROVA TESTEMUNHAL

Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

Ademais, há farta prova documental e não restou demonstrado que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi inviabilizado, tão menos o prejuízo, porquanto a apelante teve a oportunidade de se manifestar em segundo grau de jurisdição.

REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, e passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

Inicialmente, a
sentença
não é
extra

petita
, pois o Magistrado analisou o pedido dentro dos limites propostos pelas partes.

Da analise dos autos verifica-se que MUNICÍPIO DE JUÍNA ingressou com
Ação de Cobrança
contra a parte apelante, Sra.
MARLI LUCIA MAESTER
, objetivando o recebimento dos valores dos aluguéis, do período de maio de 2014 a março de 2015, decorrente da ocupação ilegal da “Sala 06/PARTE” no Terminal Rodoviário de Juína.

Antes disso, foi proposta a Ação de Reintegração de Posse n. 2764-13.2014.8.11.0025 (18/07/2014), julgada procedente a favor do ente municipal, devido resistência por parte dos comerciantes que ocupavam irregularmente o espaço público, incluindo a apelante.

(ID Num. 7860024)

Extrai-se dos autos que o Contrato de Concessão n. 042/2014, firmado entre o Município de Juína e a empresa Amazônia Imóveis Ltda., em 29/04/2014, tem como objeto a concessão para a prestação dos serviços públicos de administração e exploração do terminal rodoviário municipal. (ID Num. 7860018/Num. 7860021)

Desse modo, a partir de 29/04/2014, a Concessionária passou a administrar
in totum
a Rodoviária Municipal, oportunidade na qual notificou os ocupantes do espaço a respeito da concessão.

Inobstante, a parte apelante insiste em dizer que celebrou contrato de comodato verbal com a municipalidade, o qual autoriza a utilização do espaço mediante a limpeza e manutenção do prédio da rodoviária, porém a afirmativa não subsiste, na medida em que a cobrança exigida diz respeito ao período posterior a notificação da concessão mencionada, inserida ao ID Num. 7860021.

Não fosse isso, o
parágrafo único
do artigo
60
da Lei nº
8.666
/93, determina o reconhecimento da nulidade e ausência de qualquer efeito acaso a Administração Pública realize contrato verbal, e,
ainda que se considerasse que a ocupação foi autorizada pela Prefeitura, a natureza precária da contratação poderia ser revogada ou cassada a qualquer tempo pela Adminstração Publica, bastando que houvesse interesse público, em conformidade ao juízo de oportunidade e conveniência.

V
ale destacar que a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, "
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os adquiridos e ressalvada, em todo os casos, a apreciação judicial
".

O valor cobrado pela municipalidade diz respeito ao tempo em que a parte apelante, ciente da concessão do espaço, desde maio de 2014 (ID Num. 7860021), continuou a ocupar a parte do “box 06” até março de 2015, sem contrato de locação ou autorização válida do poder público.

A legitimidade do valor exigido teve origem no documento denominado de “Relação de Medição e Valores dos Aluguéis das Salas Comerciais do Terminal Rodoviário de Juína”, assinado pelo Representante Legal da Concessionária, calculado com base na metragem ocupada, não restando demonstrada qualquer ilegalidade (ID Num. 7860025).

Permanecendo em ocupação ilegal e gratuita, a manutenção da condenação é imperiosa.

Derradeiramente, caso idêntico foi julgado por este Tribunal, mantendo a procedência da cobrança dos alugueis decorrentes da ocupação ilegítima do terminal rodoviário municipal de Juína-MT. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALUGUÉIS REFERENTES À OCUPAÇÃO ILEGAL DE SALAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – AFASTADA – ENTE MUNICIPAL LEGÍTIMO PARA A COBRANÇA OS VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA PRÉ-EXISTENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADO COM A CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É legítima a cobrança dos valores dos aluguéis, pelo Município de Juína, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão
.” (TJ-MT - AC: 00016238520168110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021